Tribunal: TJDFT
Processo: 0751824-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751824-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES em favor de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho do Distrito Federal, no processo n.o 0704865-98.2024.8.07.0006, que, segundo o impetrante, vem gerando constrangimento ilegal à paciente em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença. A liminar foi indeferida (Id 78759887). Informações prestadas (Id 79129827). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 79561895), manifesta-se pelo conhecimento do writ e pela perda do objeto, diante da prolação da sentença com a absolvição da paciente. É o relatório. Consoante se depreende das informações prestadas (Id 79129827), a paciente foi absolvida por meio da sentença acostada ao Id 79129828, e colocada em liberdade. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR